Tribunal: TJMT
Processo: 1004973-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004973-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: L. DE SENA EIRELI
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução proposta em face de L. DE SENA EIRELI, converteu o arresto em penhora e fixou a avaliação do veículo de acordo com a tabela FIPE.
Para tanto, o agravante aduz que, por variar conforme o estado do veículo, a avaliação do veículo não pode ser pautada apenas pela tabela FIPE.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, envolvem a decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.
É que, em princípio, não há nada que obste a utilização da tabela FIPE como critério de avaliação do veículo objeto da controvérsia.
Nesse sentido, precedente bastante específico do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. 2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020).
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora